Tribunal: STF
Processo: AI 813914
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
O prazo de interposição do Agravo 
   de Instrumento, em se tratando de processo penal, é de 5 (cinco) 
   dias, a teor da Súmula 699 do Supremo Tribunal Federal.
O Código de 
   Processo Civil só se aplica subsdiariamente ao processo penal quando 
   não há norma específica a regular determinada matéria.
Nos termos 
   da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os 
   fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando
   inviável o agravo regimental. Precedentes.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.